Tribunal: TCU
Processo: 003.366/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2728/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.366/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Annaya Assuncao Pereira Ribeiro (XXX.442.583-XX); Antonio Carlos Garcez de Sousa (XXX.179.113-XX); George Luiz Ribeiro Ferreira (XXX.363.073-XX); Italo Anderson dos Santos Araujo (XXX.763.244-XX); Kaio Henrique Ferreira Nogueira de Nogueira (XXX.947.493-XX); Luciana Silva Aguiar Mendes Barros (XXX.230.883-XX); Renata dos Santos Ferreira (XXX.735.923-XX); Rerisson Jose Cipriano dos Santos (XXX.839.534-XX); Tania Valeria Luz de Sousa (XXX.491.223-XX); Vitor Prates Lorenzo (XXX.618.514-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.